Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700579-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Considerando que não houve o atendimento ao despacho deste Relator que solicitava informações, INDEFIRO a liminar pretendida. Solicito informações ao Juizo de origem, após vista ao agravado. intime-se&gt; Brasília/DF, 24 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito